Tribunal: TJDFT
Processo: 0732876-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente. Em consulta aos autos de origem, constata-se que as teses ventiladas nas razões recursais estão submetidas à análise do juízo e que ainda não há decisão a respeito. Diante de vício forma e que constitui óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403